Tribunal: TRF3
Processo: 5002524-60.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
341/775)

5002524-60.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002524-60.2024.4.03.6130

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA., VIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO GIILRAT/SAT. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA À DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Orbis Distribuição de Alimentos Ltda. e Via Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a inexigibilidade da contribuição ao RAT/SAT sobre valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado (DSR) e décimo terceiro salário, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado e décimo terceiro salário integram a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT; (ii) estabelecer se a incidência da contribuição pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais durante os períodos correspondentes a tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição ao GIILRAT/SAT, prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, adotando a folha de salários como base de cálculo comum às contribuições previdenciárias patronais.

O salário de contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado destinados a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, conforme art. 28, I, da Lei no 8.212/1991, sendo excluídas apenas as parcelas expressamente previstas no §9o do mesmo dispositivo.

As verbas relativas a férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a remuneração do trabalhador, não se enquadrando entre as hipóteses legais de exclusão do salário de contribuição.

A legislação não autoriza dissociar a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, sendo vedado ao intérprete restringir o alcance da norma em afronta ao princípio da legalidade tributária.

O parágrafo único do art. 65 do Decreto no 3.048/1999 estabelece que os períodos de descanso previstos na legislação trabalhista são considerados tempo de trabalho com exposição permanente ao fator de risco, razão pela qual não se exige a comprovação de efetiva exposição ao risco ambiental para fins de incidência da contribuição.

A jurisprudência do TRF3 reconhece que as contribuições ao GIILRAT/SAT possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, incidindo sobre o total das remunerações pagas aos empregados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição ao GIILRAT/SAT possui a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, incidindo sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.

As verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT.

A incidência da contribuição ao RAT/SAT não depende da comprovação de exposição efetiva do trabalhador ao risco ambiental durante os períodos de descanso previstos na legislação trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 7o, XXVIII, 195, I, “a”, e 201, §10; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, I e §9o; Decreto no 3.048/1999, art. 65, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002958-59.2017.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 15.08.2019; TRF3, MAS 0001092-21.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 21.10.2016; TRF3, ApCiv 5003498-97.2024.4.03.6130, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 08.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002524-60.2024.4.03.6130

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA., VIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ORBIS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e VIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face de sentença proferida em mandado de segurança objetivando a inexigibilidade de recolher a contribuição ao RAT/SAT sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado ("DSR") e décimo terceiro salário, aduzindo a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do RAT/SAT sobre as referidas remunerações pela ausência de finalidade, considerando que não há exposição ao risco ambiental do trabalho durante esses períodos, bem como o reconhecimento do direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente sob o referido título no quinquênio.

Em sentença, o c. juízo a quo denegou a segurança em relação a todas as verbas, entendendo que as verbas controvertidas possuem natureza jurídica remuneratória e integram a base de cálculo da contribuição ao Risco Ambiental do Trabalho – RAT/SAT, considerando que o fato gerador da contribuição é determinado pelo total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/91.

Em suas razões recursais, as impetrantes sustentam que a incidência do RAT/SAT sobre as rubricas viola os arts. 195, caput e inc. I, "a", 195, § 5o, e 201, todos da CF/88, bem como o art. 22, II, da Lei no 8.212/91 c/c art. 19 da Lei no 8.213/91, pois durante esses períodos não há exposição aos riscos ambientais do trabalho, sendo que a contribuição pressupõe necessariamente a sujeição do segurado aos riscos do ambiente de trabalho. Alegam, ainda, que há distinção entre as bases de cálculo da contribuição previdenciária patronal (art. 22, I) e da contribuição ao RAT (art. 22, II), sendo esta última mais restrita e vinculada ao risco efetivo da atividade laborativa.

Com contrarrazões apresentadas pela União, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, em segundo grau de jurisdição, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e possui por escopo a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado, por ato ou omissão de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, nos termos do inciso LXIX do artigo 5o da CF/88, in verbis:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim, o mandado de segurança objetiva a proteção de direitos lesados ou ameaçados por atos ou omissões de autoridades ou delegados, quando não amparados por habeas corpus ou habeas data.

Acerca da ampla incidência da contribuição ao GIILRAT/SAT

O Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT) está previsto no art. 7o, XXVIII, da CRFB/88 enquanto direito do trabalhador. O referido direito social também está vislumbrado no art. 201, §10 da Carta Maior, que prevê a cobertura do risco de acidente do trabalho pelo Regime Geral da Previdência Social:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (...)

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado.

No âmbito infraconstitucional, o art. 22 da Lei 8.212/91 instituiu as contribuições previdenciárias a cargo do empregador nos seguintes termos:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).

(...)

§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.

Verifica-se, pois, que a contribuição previdenciária (cota patronal e RAT) incide sobre a totalidade das remunerações pagas aos trabalhadores destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, bem como em razão de determinadas situações descritas na lei como remuneratórias.

Diante da previsão do §2o do supra colacionado art. 22 da Lei 8.212/91, necessário se faz conceituar salário de contribuição, que consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, ou seja, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social pelo empregado/segurado.

O artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendema totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Indo além, o §9o do mesmo artigo 28 da Lei no 8.212/91, enumera as parcelas que não integram o salário de contribuição, sendo os benefícios previdenciários, as verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e outras verbas de natureza não salarial.

In casu, a impetrante aduz possuir direito líquido e certo de não ser obrigada ao pagamento da contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT/RAT) sobre os valores pagos a seus empregados a título de férias, adicional de 1/3 de férias, 13o salário e descanso semanal remunerado (DSR), ao argumento de que tais verbas, por sua natureza, não guardam relação com a exposição do trabalhador a riscos ambientais no exercício de suas funções.

Defende que a exigência da referida contribuição, nessas hipóteses, desvirtua a sua finalidade específica, configurando violação ao princípio da legalidade tributária e a destinação constitucional das contribuições sociais, destacando ainda que a controvérsia deve ser analisada sob a luz das ADIs no 2.566 e 2.568, bem como da ADC no 8

Falta razão à apelante. A legislação de regência estabelece a folha de salários como base comum, sendo vedado ao intérprete, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, inovar na definição dos critérios objetivos de incidência tributária.

Não há amparo legal para a pretensão de dissociar e diferenciar a base de cálculo das contribuições ao SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91) da base de cálculo das contribuições patronais (art. 22, I, Lei 8.212/91).

No caso específico das contribuições ao SAT/RAT, aponto que embora ela se destine especificamente ao custeio dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho, sua base de cálculo será a mesma que as contribuições patronais, isto é, o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados, por determinação expressa do art. 22, II, da Lei 8.212/91.

Ademais, o parágrafo único do art. 65, do Decreto no 3.048/99 dispõe que os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, são considerados tempo de trabalho com a exposição permanente do trabalhador ao fator de risco. Dessa forma, não há que se perquirir sobre a existência de efetiva exposição do trabalhador ao fator de risco durante estes períodos de afastamento, porquanto a legislação aplicável é expressa ao determinar que tais períodos devem ser considerados para a concessão de benefício. Consequentemente, hão de ser considerados também para a incidência das contribuições para o custeio dos referidos benefícios.

De forma harmônica, entende esta E. Corte:

APELAÇÃO. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. LEI N. 10.666/03. DECRETO N. 6.957/2009. LEGALIDADE.

(...)

3. Com relação à base de cálculo, foi estabelecida como sendo o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos residentes e sobre esta incide uma das alíquotas variáveis previstas em lei. Os elementos objetivos da referida obrigação foram sim previstos pelo legislador, que regulou de forma suficiente o elemento quantitativo, pois estabeleceu com clareza a sua base de cálculo ao eleger a grandeza representada pelo total das remunerações pagas ou creditadas e fixou alíquotas progressivas segundo o risco representado pela atividade preponderante da empresa.

4. O objetivo do legislador ao instituir a progressão de alíquotas segundo o risco da atividade foi o de incentivar as empresas a investirem em medidas e equipamentos de segurança e proteção de seus trabalhadores, emprestando ao SAT aspectos evidentes de extrafiscalidade para atingir funções outras que a meramente arrecadatória, sendo clara a função social de uma política de incentivo aos investimentos em segurança do trabalho visando a redução dos acidentes em todos os segmentos da economia.

5. A específica obrigação relativa ao SAT está estatuída em lei, os elementos do fato gerador estão suficientemente identificados e os conceitos de atividade preponderante e risco de acidente de graus leve, médio ou grave, após menção breve na lei, foram remetidos para o regulamento na sua função de aclaramento ou detalhamento da norma legal.

(...)

12. Apelação da parte impetrante desprovida. (TRF3, ApCiv 5002958-59.2017.4.03.6109, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1a Turma, Intimação via sistema DATA: 15/08/2019.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS LEGAIS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DESTINADA ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. NÃO INCIDÊNCIA: AUXÍLIO-CRECHE. LIMITAÇÃO ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS. INCIDÊNCIA: SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. FÉRIAS GOZADAS (USUFRUÍDAS). ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 8 - As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros (Sistema "S", INCRA), salário-educação e ao RAT/SAT, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 9 - Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, nega-se provimento aos agravos legais. (TRF-3. MAS 0001092-21.2015.4.03.6126. Rel.: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA. DJF: 21.10.2016). (g.n)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. COPARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se sujeitam às mesmas regras e limites constitucionais desta.

6. Eventual alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com a apreciação do agravo pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios possuem natureza salarial e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros. 2. As contribuições ao GIIL-RAT e a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se sujeitam às mesmas regras e limites constitucionais desta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, a; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; STJ, Tema 1174, Primeira Seção, j. 14.08.2024; TRF3, ApCiv 5005239-92.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 18.08.2022; TRF3, ApCiv 5010513-86.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 16.09.2020. (TRF3, ApCiv 5003498-97.2024.4.03.6130, 1a Turma, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 08/04/2025, DJe em 09/04/2025) (g.n)

Assim, a inclusão de determinada verba na base de cálculo das contribuições à Seguridade Social passa pela análise de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória, o que se dá pela relação de causalidade da mesma, isto é, se decorre como pagamento pelo trabalho, ou para o trabalho.

Constata-se pois, conforme os fundamentos apresentados supra, que a base de cálculo das contribuições previdenciárias em geral (cota patronal) e a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT consideram a integralidade das parcelas que compõem a remuneração do trabalhador, compreendendo tanto aquelas destinadas à contraprestação do labor efetivamente executado quanto aquelas referentes ao período em que o empregado permanece à disposição do empregador, independentemente da nomenclatura, forma ou meio de pagamento, inclusive nas hipóteses expressamente qualificadas em lei como de natureza remuneratória.

Portanto, não é plausível a possibilidade de interpretação restritiva que almejam as impetrantes, ao passo que a incidência da contribuição GIILRAT nos moldes em tela não encontra qualquer ilegalidade, não devendo prosperar delimitação da Contribuição ao RAT nos moldes propostos pelos contribuintes.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO GIILRAT/SAT. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA À DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Orbis Distribuição de Alimentos Ltda. e Via Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a inexigibilidade da contribuição ao RAT/SAT sobre valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado (DSR) e décimo terceiro salário, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado e décimo terceiro salário integram a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT; (ii) estabelecer se a incidência da contribuição pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais durante os períodos correspondentes a tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição ao GIILRAT/SAT, prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, adotando a folha de salários como base de cálculo comum às contribuições previdenciárias patronais.

O salário de contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado destinados a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, conforme art. 28, I, da Lei no 8.212/1991, sendo excluídas apenas as parcelas expressamente previstas no §9o do mesmo dispositivo.

As verbas relativas a férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a remuneração do trabalhador, não se enquadrando entre as hipóteses legais de exclusão do salário de contribuição.

A legislação não autoriza dissociar a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, sendo vedado ao intérprete restringir o alcance da norma em afronta ao princípio da legalidade tributária.

O parágrafo único do art. 65 do Decreto no 3.048/1999 estabelece que os períodos de descanso previstos na legislação trabalhista são considerados tempo de trabalho com exposição permanente ao fator de risco, razão pela qual não se exige a comprovação de efetiva exposição ao risco ambiental para fins de incidência da contribuição.

A jurisprudência do TRF3 reconhece que as contribuições ao GIILRAT/SAT possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, incidindo sobre o total das remunerações pagas aos empregados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição ao GIILRAT/SAT possui a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, incidindo sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.

As verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo da contribuição ao RAT/SAT.

A incidência da contribuição ao RAT/SAT não depende da comprovação de exposição efetiva do trabalhador ao risco ambiental durante os períodos de descanso previstos na legislação trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 7o, XXVIII, 195, I, “a”, e 201, §10; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, I e §9o; Decreto no 3.048/1999, art. 65, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002958-59.2017.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 15.08.2019; TRF3, MAS 0001092-21.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 21.10.2016; TRF3, ApCiv 5003498-97.2024.4.03.6130, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão